Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. RESIDÊNCIA NO LOCAL DO AJUIZAMENTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que reconheceu sua incompetência para julgar o feito ante o domicílio do réu, consumidor, ser, supostamente, em outra localidade.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo da circunscrição judiciária de Taguatinga é competente para processar a execução de título extrajudicial.
IV. Razões de decidir
4. Embora existam precedentes jurisprudenciais que afirmem existir excepcional hipótese de competência absoluta no caso do consumidor demandado em juízo, cumpre salientar que a essência do ordenamento jurídico em torno do consumidor é sempre a facilitação de sua defesa, o que inclui a possibilidade de firmar cláusula de eleição de foro com a parte contrária em local diverso de seu domicílio, caso tal medida atenda a seus interesses. Precedente: (Acórdão 1425669, 07110621020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Não bastasse esse entendimento, no caso dos presentes autos, ao contrário do afirmado na sentença, o réu possui domicílio na circunscrição judiciária de Taguatinga, conforme se observa da própria inicial, bem como dos documentos de ID’s 65971935 e 65971937.
6. Assim, não há dúvidas quanto à competência do juízo para processar o feito.
V. Dispositivo
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099/95.

Tese de Julgamento: Não há que se falar em incompetência do juízo se comprovado que o réu, consumidor, reside naquela circunscrição judiciaria.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 4o, II; PGC, art. 179.
Jurisprudências Citadas: Acórdão 1425669, 07110621020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.